Tribunal: STF
Processo: AI 667177
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de afastar o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória (ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.